Tribunal: CARF
Processo: 13732.001000/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.001000/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.181 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
ALCINEIA RIBEIRO BRUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ENDEREÇO PROFISSIONAL
DO
PRESTADOR
DOS
SERVIÇOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 26.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.001000/2008-70
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001000/2008-70

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 14.241,89, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 27.000,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
7.425,00 (fls. 48/51).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-39.040, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 52/56):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 48/51) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2007 (fls. 40/43), onde se constatou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
no valor total de R$ 27.000,00.
De acordo com a Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 49), foram
integralmente glosadas as despesas com Sandro M. S. de Lima, Paulo José da M.
Pereira, Carlos Francisco F. S. Junior, Juliana S. Mendes, Rosângela Maria de Barros e
Paulo Luiz da C. Cruz por falta de identificação do paciente beneficiário dos
serviços prestados nos recibos médicos apresentados e falta de identificação do
endereço do profissional responsável.
Após a revisão da declaração, foi apurado o imposto suplementar de R$ 7.425,00 que
resultou no crédito tributário de R$ 14.241,89, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 28/10/2008 (fls. 45), a interessada
ingressou com impugnação em 12/11/2008 (fls. 02/06), por intermédio de seu
procurador (fls. 07/08), com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Alega estar de posse de toda a documentação comprobatória das despesas declaradas
bem como as haver encaminhado a este órgão nos termos em que foram solicitadas.
b) Defende que a legislação que fundamenta a Notificação em referência não
regulamenta a formatação do recibo a ser emitido pelo profissional prestador de
serviços, tão somente orienta que os pagamentos sejam especificados e comprovados
com documentos originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
c) Transcreve trechos da Lei 9.250/95, da Instrução Normativa SRF 15/2001 e do
Decreto 3.000/99, além de algumas decisões sobre o assunto.
d) Indica a juntada de novas cópias dos recibos apresentados à Receita Federal
anteriormente, em atendimento à Intimação Fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001000/2008-70

Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 30/12/2011 (fls. 61/62), a contribuinte, em
27/01/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 63/67), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II.1 – PRELIMINAR
Alega que, de acordo com o art. 80, § 1o, III, do RIR99, comprovou com documentação
idônea (recibos) emitidos pelos profissionais que lhe prestaram os serviços que
efetivamente desembolsou a importância declarada, sendo certo que os recibos
apresentados cumprem integralmente o que dispõe a legislação.
Cita jurisprudência do CARF.
II.2 – MÉRITO
Para corroborar a legitimidade dos recibos já costados, anexa declarações dos
profissionais Carlos Francisco F. S. Junior e Juliana S. Mendes, que atestam a prestação
dos serviços.
Quanto aos demais profissionais, alega que por terem endereço na cidade do Rio de
Janeiro, que dista a 380 km da cidade de residência da Recorrente, não foi possível
manter contato com os mesmos na busca das declarações. Entretanto anexa novamente
cópia dos recibos já apresentados na impugnação.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 68/109.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001000/2008-70

Da glosa mantida sobre a despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve a
glosa das despesas pagas aos profissionais Sandro Miguel Souza de Lima (R$ 3.500,00), Paulo
José da Mata Pereira (R$ 1.500,00), Carlos Francisco Fontaine Scaramuzzi Junior (R$
10.000,00), Juliana Sigiliano Mendes (R$ 10.000,00), Rosângela Maria de Barros (R$ 500,00) e
Paulo Luiz da Costa Cruz (R$ 1.500,00), por falta de indicação do paciente/beneficiário dos
serviços prestados e apresentação do endereço profissional, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelos profissionais Carlos Francisco Fontaine Scaramuzzi
Junior e Juliana Sigiliano Mendes (fls. 108/109).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio mantida pela
decisão recorrida (fls. 55/56):
De acordo com a Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 49), foram
integralmente glosadas as despesas com Sandro M. S. de Lima, Paulo José da M.
Pereira, Carlos Francisco S. Junior, Juliana S. Mendes, Rosângela Maria de Barros e
Paulo Luiz da C. Cruz por falta de identificação do paciente beneficiário dos serviços
prestados (todos os recibos apresentados) e falta de identificação do endereço do
profissional responsável (recibo de Paulo José da M. Pereira).
É importante salientar, inicialmente, que a dedução de despesas médicas é uma
faculdade oferecida ao contribuinte e só pode ser utilizada se forem atendidos os
requisitos previstos na legislação pertinente. Note-se que o art. 80, §1o, II, do RIR/99 e o
art. 46 da IN SRF no 15/01 exigem a comprovação dos pagamentos efetuados através de
documento com a indicação do nome, endereço e CPF de quem os recebeu ou, na falta
deste, através de cheque nominativo pelo qual o pagamento foi efetuado.
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001000/2008-70

No caso em tela, verifica-se que, apesar de ter sido indicada a ausência de beneficiário e
de endereço nos recibos apresentados em atendimento à Intimação Fiscal, o sujeito
passivo não trouxe os autos nenhum documento a fim de suprir a pendência apontada no
lançamento, limitando-se a juntar à sua defesa os mesmos recibos examinados pelo
fisco. Para essa finalidade, caberia à impugnante requerer junto aos profissionais
envolvidos uma declaração ou uma retificação desses recibos, fazendo constar a
sua condição de paciente e o endereço de seus emitentes.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A nota fiscal emitida pelo Centro de Neurocirurgia Paulo Niemeyer Filho Ltda.
aliada aos recibos emitidos pelos médicos Sandro Miguel Souza de Lima, Paulo José da Mata
Pereira e Paulo Luiz da Costa Cruz (fls. 14, 16/17 e 19), e as declarações dos fisioterapeutas
Carlos Francisco Fontaine Scaramuzzi Junior e Juliana Sigiliano Mendes, acompanhadas pelos
recibos por eles emitidos (fls. 108/109 e 88/107), trazem a indicação de seus endereços
profissionais e dos demais requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do
RIR/99), além de não deixar dúvidas que todos serviços foram prestados em favor da Recorrente,
em face do procedimento cirúrgico por ela submetido, restando assim, ao meu sentir, sanados os
vícios apontados, razão pela qual restabeleço as despesas declaradas, no valor total de R$
26.500,00.
Já em relação a despesa paga diretamente à instrumentadora cirúrgica Rosângela
Maria de Barros (fls. 18), de fato, por ausência de previsão legal, a mesma não pode ser aceita,
urgindo assim a manutenção da glosa operada, no valor de R$ 500,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 26.500,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício
de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital